Tribunal: TJES
Processo: 5017970-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017970-55.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANK WILLIAM DE MORAES LEAL HORACIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA 1068 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Frank William de Moraes Leal Horacio, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que determinou a expedição de mandado de prisão após condenação pelo Tribunal do Júri à pena de 26 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, visando ao reconhecimento de ilegalidade na segregação imposta antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a expedição de mandado de prisão após condenação pelo Tribunal do Júri, antes do trânsito em julgado, configura prisão preventiva decretada de ofício ou se se trata de execução provisória da pena, à luz da soberania dos veredictos e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A determinação de expedição de mandado de prisão decorre diretamente da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, não se confundindo com prisão preventiva fundada no art. 312 do CPP.

4.
A execução provisória da pena após julgamento pelo Tribunal do Júri encontra respaldo na soberania dos veredictos, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 da Repercussão Geral.

5.
A segregação decorrente da condenação pelo Júri possui natureza de prisão-pena, voltada à satisfação imediata da pretensão executória, e não de medida cautelar.

6.
O fato de o réu ter respondido ao processo em liberdade não impede o início da execução provisória da pena após o veredicto condenatório.

7.
A sentença condenatória e a expedição do mandado de prisão estão em consonância com a legislação penal e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do trânsito em julgado da condenação.

2. A execução provisória da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri não se confunde com prisão preventiva e não configura decretação de prisão cautelar de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316 e 492; CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.235.340/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Tema 1068 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC nº 1.017.432/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.09.2025; STJ, HC nº 1.015.321, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), DJEN 03.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017970-55.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FRANK WILLIAM DE MORAES LEAL HORACIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

FRANK WILLIAM DE MORAES LEAL HORACIO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal
de Vitória
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa,
na inicial do
writ
, que o coacto foi condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão por violação ao art. 121, § 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0019973-06.2019.8.08.0024.

Sustenta o impetrante que o Magistrado impetrado, em sede de sentença condenatória, decretou a prisão preventiva de ofício antes do devido trânsito em julgado da decisão.

Argumenta, ainda, que interpôs recurso de apelação, de forma que o paciente deve aguardar o julgamento em liberdade, eis que, permaneceu nesta situação durante o curso da instrução criminal, não havendo motivos idôneos para a decretação da sua segregação provisória.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

De início, ressalto que, de ordinário, a prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, ou seja, em elementos vinculados à realidade, que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema. Este panorama normativo que rege a prisão cautelar.

Contanto, ao analisar o termo da Sessão Plenária do Júri de
id. N° 16630387
dos autos originários, tem-se que, ao contrário do que alega a defesa, o magistrado determinou
a execução provisória da pena em razão do veredicto condenatório soberano do Conselho de Sentença
, não a prisão preventiva do artigo 312 do CPP:

“
[...] o M.M. Juiz Presidente leu a Sentença que lavrará, de acordo com a decisão dos jurados, que condenou os réus DEIVISON BORGES DOS SANTOS, FELIPE SANTANA PEREIRA, ISAC NUNES AGUIAR, ÍCARO SANTANA SOARES, FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA, FRANK WILLIAN LEAL DE MORAES HORÁCIO e BRUNO ALEXANDRE DA SILVA CRUZ, nos termos: (...)
Frank William de Moraes Leal Horácio – artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal pena: 26 anos, 2 meses e 12 dias;(...) Expeça-se o mandado de prisão por sentença condenatória em desfavor do réu FRANK WILLIAM DE MORAES LEAL HORÁCIO, com validade até o dia 17/10/2045
”

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, o caso demonstra um efeito direto e imediato da condenação pelo Tribunal do Júri, antes do trânsito em julgado. Tal tese foi fixada pelo julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC, que originou o Tema 1068 da Repercussão Geral, no qual "
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
".

Em casos análogos com aplicação da r. tese, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA N. 1.068 STF.

1. O Supremo Tribunal Federal, em 12/9/2024, finalizou o julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema n. 1.068 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, oportunidade em que o Plenário, por maioria de votos, deu interpretação conforme a Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei n. 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea e do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu dos §§ 4º e 5º, II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos.

2. "[o] início imediato da execução da pena não se confunde com a prisão provisória, decretada e mantida com base na presença dos requisitos do art. 312, do CPP, mas sim de prisão em decorrência de condenação imposta pelo Tribunal do Júri, não configurando, portanto, violação à vedação da prisão preventiva de ofício por Magistrados, imposta pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)" (HC n. 1.015.321, Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), DJEN de 03/07/2025).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 1.017.432/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025.)

Nesse sentido, vale ressaltar que indiferente o fato de o réu ter ou não respondido em liberdade o processo, na medida em que não se discute a cautelaridade da segregação, mas a possibilidade de cumprimento da sanção (prisão-pena). Friso, não é caso de avaliar a necessidade de preservação do objeto processual de acordo com os requisitos do artigo 312 do CPP, mas de dar início à satisfação da pretensão executória do título judicial emanado do Conselho de Sentença.

Sendo assim, evidente, a
viabilidade da imediata execução da sentença condenatória
imposta no Júri e a sentença, nesse quesito, encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da prisão do paciente.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.